Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738836-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Josmar Teixeira de Resende Embargados: Banco Cetelem S/A Banco BMG S/A Banco Santander (Brasil) S/A Paraná Banco S/A Banco Pan S/A Ciasprev - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada Banco CSF S/A Banco J. Safra S/A Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Josmar Teixeira de Resende contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora embargante (Id. 51310595). O embargante argumenta em suas razões (Id. 51728359), em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição. A esse respeito argumenta que, em relação à alegada hipossuficiência econômica, não deve ser levada em consideração a renda mensal bruta recebida, mas, sim, o valor dos rendimentos líquidos. Também aduz que a gratuidade de justiça não pode ser aferida apenas com suporte em critérios objetivos, bem como que os autos do processo estão instruídos com provas suficientes a respeito da hipossuficiência econômica do recorrente, com destaque para a situação de superendividamento. Acrescenta que deveria ter sido concedida a oportunidade de produção de provas com a finalidade de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja esclarecida a contradição apontada, com a reforma da decisão embargada e o deferimento da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões aos embargos de declaração as sociedades anônimas Banco BMG S/A, Banco Paraná S/A, Banco Cetelem S/A, Banco Santander S/A e Banco J. Safra S/A, além da CIASPREV – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada, requerem o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 51929781, Id. 52062530, Id. 52157975, Id. 52339765, Id. 52365228, Id. 52631960). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente a questão relativa à gratuidade de justiça, que diz respeito à admissibilidade do agravo de instrumento. Assim, a decisão aludida fundamentou detidamente, no caso concreto, a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça, senão vejamos (Id. 51310595): “Inicialmente convém destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do julgador examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos do processo de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. O valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente em decorrência do exercício do cargo de agente administrativo no Ministério da Economia é de R$ 4.608,31 (quatro mil seiscentos e oito reais e trinta e um centavos), de acordo com o documento referido no Id. 151731215 dos autos do processo de origem. Ocorre que o agravante também recebe remuneração em virtude do exercício de cargo em comissão na Presidência da República, equivalente à R$ 6.223,98 (seis mil duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), de acordo com o documento referido no Id. 151731216 dos autos do processo de origem. Verifica-se, assim, que a quantia recebida como remuneração pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal.” Com efeito, o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência deve ser o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende de descontos compulsórios e facultativos, fundados na própria manifestação de vontade do recorrente, que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, a pretendida adoção dessa última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. Além disso, as provas produzidas nos autos do processo de origem são contundentes e suficientes para subsidiar a avaliação da alegada hipossuficiência econômica, o que afasta a necessidade e intimação do recorrente para a produção de novas provas a esse respeito. Na hipótese o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de contradição. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente contradição a ser esclarecida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator